Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, DA LEI 9.503/97. ATIPICIDADE DA CONDUTA E/OU INEXISTÊNCIA DO FATO NÃO VERIFICADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. EMBRIAGUEZ CONFIRMADA. LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO. PERÍODO. ARTIGO 293, DO MESMO ESTATUTO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os testemunhos policiais, somados à confissão e exame pericial são suficientes para embasar o decreto condenatório por dirigir embriagado, especialmente quando apontaram diversos sintomas de embriaguez, como proferir palavras desconexas, vômitos, hálito etílico, dificuldade de se manter em pé, descontrole que precisou de contenção e fala enrolada e desconexa, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta ou inexistência do fato.
2. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta, e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução, utilizando os mesmos critérios aplicados à pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.